Tribunal: TJDFT
Processo: 0702864-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE A AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE PARÂMETRO SUPERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE. PENA-BASE REDUZIDA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. FRAÇÃO DE 1/2 MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DEFINITIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Fixado, na sentença, o regime aberto para o cumprimento inicial da pena e, pretendendo a defesa apenas a compatibilização do regime à reprimenda imposta, não há falar em não conhecimento do pleito por falta de interesse recursal.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), descabido o pedido de absolvição com a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei (consumo pessoal).

3. Segundo a jurisprudência, na primeira fase da dosimetria da pena, deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial negativa. O incremento da reprimenda por fração superior somente é possível mediante justificativa específica.

4. A quantidade, a natureza e a diversidade da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração redutora da pena, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), em razão do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da LAD, desde que não o tenha sido na primeira fase da dosimetria.

5. A apreensão de pedras de crack e porções de maconha justificam a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado em razão da diversidade das drogas, bem como da natureza, sendo o crack entorpecente de elevada nocividade e alto grau de dependência. Assim, plausível a aplicação da fração de 1/2 (um meio).

6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.